Tribunal: TJMT
Processo: 1005622-10.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 1005622-10.2018.811.0041
Recorrente: FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE
Recorrido: BANCO DO BRASIL S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 68225974) interposto por FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação cível, para majorar a verba honorária arbitrada em valor irrisório, com a seguinte ementa (id. 64348464):
“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM VALOR IRRISÓRIO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em ação de arbitramento de honorários advocatícios, deve o julgador se nortear, equitativamente, pela proporcionalidade, de acordo com as circunstâncias dos autos, tais como o zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado, o tempo exigido para o serviço e, ainda, o valor econômico da questão. Inteligência do art. 20, §4o, do CPC/73 (CPC, art. 85, § 2o), analogicamente, do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, e do princípio da razoabilidade. (RAC n° 1005622-10.2018.811.0041, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 20/10/2020)”.
O recorrente ingressou com ação de arbitramento de honorários em vista da rescisão unilateral por parte do recorrido, sendo a ação julgada procedente e o valor arbitrado a título de honorários majorado por este Sodalício. Não obstante, sustenta em suas razões, violação ao art. 22, § 2° da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB) e art. 85, § 11 do CPC, ao argumento de que conquanto majorados por este Tribunal, a verba honorária fixada ao final equivale a apenas 0,01% do proveito econômico, o que caracteriza fixação irrisória.
Aduz ainda que o valor fixado por este Sodalício representa a percepção de singelos R$ 182,00 (cento e oitenta e dois reais)/mês, o que seria insuficiente para remunerar o trabalho do profissional ao longo de 16 (dezesseis) anos, dedicados à defesa dos interesses do recorrido, mormente considerando o valor da causa que, atualizado a época (2007), superava 350 milhões de reais.
Recurso tempestivo (id. 68279517). Preparo recolhido, conforme Certidão de id. 68377988. Contrarrazões (id. 72651477) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso (fixação de valor irrisório de honorários) e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Pressupostos satisfeitos
Interposto o recurso de apelação visando majorar a verba honorária fixada em sede de arbitramento de honorários, a Primeira Câmara de Direito Privado deu parcial provimento ao recurso manejado pelo recorrente, majorando o valor arbitrado inicialmente (de 10mil para 35mil).
Diante desse quadro, a partir da provável ofensa ao art. 22, § 2° da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da OAB) e art. 85, § 11 do CPC, o recorrente alega que o valor continua irrisório, ainda mais considerando o quantum atualizado do débito que, na época (2007), superava 350 milhões, e que quando da rescisão unilateral, a ação de execução que favorecia o cliente (ora recorrido) já estava garantida por penhora de bem imóvel, livre e desembaraçado.
Diante disso, e por ter dedicação à aludida causa ao longo de 16 (dezesseis) anos, entende que houve fixação dos honorários de forma irrisória, posto que correspondente a 0,01% do valor do proveito econômico.
A questão foi debatida pelo acórdão, portanto tem-se atendido o requisito do prequestionamento.
Sabido que o STJ, em situações excepcionalíssimas, tem afastado a incidência da Súmula 07, tão somente para exercer juízo de valor acerca do “quantum” fixado a título de honorários advocatícios, admitindo a possibilidade do recurso especial nesses casos tão somente para verificar se foram eles arbitrados de maneira ínfima ou exorbitante, o que se amolda à hipótese dos autos, permitindo, pois, o juízo positivo de admissibilidade.
A propósito:
“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA DE R$ R$ 195.139,79. DECISÃO RECORRIDA QUE FIXA A VERBA EM 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. IRRISORIEDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Acerca da verba honorária, a orientação desta Corte Superior é no sentido de inviabilidade de modificação dos honorários dos Advogados em sede de Recurso Especial por demandar, em tese, a averiguação e a avaliação do contexto fático-probatório dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Contudo, esse entendimento é relativizado, sendo o teor da referida Súmula objeto de mitigação, quando evidenciado nos autos que a verba honorária foi arbitrada em valores excessivos ou ínfimos, sem que para isso se faça necessário o reexame de provas ou qualquer avaliação quanto ao mérito da lide. 2. O critério para a fixação da verba honorária deve levar em conta, sobretudo, a razoabilidade do seu valor, em face do trabalho profissional advocatício efetivamente prestado, não devendo altear-se a culminâncias desproporcionais e nem ser rebaixado a níveis claramente demeritórios; o fato de a demanda versar sobre tema conhecido ou aparentemente simples não deve servir de motivo para o aviltamento da verba honorária. Em vista disso, a jurisprudência do STJ, quando verifica a ocorrência de excesso ou insignificância do valor arbitrado, tem mantido, em diversos casos, a verba honorária em valor que orbita o percentual de 1% do valor da causa, considerando irrisórios os valores que não atingem tal cifra. Nesse sentido: AgInt no REsp. 1.492.865/RN, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19.12.2018; AgInt no REsp. 1.704.075/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 27.8.2018; AgInt no AREsp. 1.177.501/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 12.4.2018) 3. No presente caso, tendo a decisão monocrática ora recorrida fixado a verba em 1% sobre o valor atualizado da causa, não há falar em irrisoriedade. 4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1744232/PR, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, j. em 17/02/2020, DJe 03/03/2020)” (grifei).
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça